Tribunal: TJPA
Processo: 0004065-14.2017.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004065-14.2017.8.14.0087
APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: MANOEL PANTOJA RODRIGUES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E RECEBIMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N.º066/2003. RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. DEVIDOS. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS AS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA COMO DETERMINADO PELO JUÍZO A QUO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

Discute-se o fato do apelado fazer jus ao recebimento do adicional de tempo de serviço a que tem direito os servidores do Município de Limoeiro do Ajuru. A parte autora fez prova de que é servidor público efetivo, ocupando o cargo de professor, desde 01 de setembro de 2009.

De acordo com o art. 18 da Lei Municipal n. 066/2003 do Município de Limoeiro do Ajuru, o adicional por tempo de serviço é inicialmente devido à razão de 2% por ano de serviço público efetivo prestado ao Município, incidindo sobre o vencimento base.

Verifica-se da leitura dos autos, que restou comprovado os requisitos necessários a revisão do pagamento do adicional ora pleiteado e, impõe-se o pagamento da referida verba pelo Município recorrente, na forma determinada pelo juízo de 1º grau que ra mantenho nesse Acórdão.

É devida a condenação ao pagamento das parcelas retroativas dos meses não atingidos pela prescrição, contados até cinco anos antes da propositura da ação, devendo tal valor ser auferido em liquidação de sentença, descontados os valores já recebidos pela apelante.

Recurso conhecido e improvido. Em sede de remessa necessária, confirmo a sentença em todos os seus termos

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de
Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e
, em sede de reexame necessário manter a sentença em todos os seus termos.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de 2020.

Este
julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga Neto.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSSITÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos do
AÇÃO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
, ajuizada por
ANTONIO CESAR MATIAS DE LIMA
, em face do ora apelante, CONDENOU o apelante a restituir as contribuições indevidamente recolhidas da parte autora nos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação veiculada no processo de nº 0051456-75.2012.814.0301.

Tratam os presentes autos de REEXAME de sentença e RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURÚ em face de MANOEL PANTOJA RODRIGUES JUNIOR com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Limoeiro do Ajurú em autos de AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO C/C COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA movida por MANOEL PANTOJA RODRIGUES JUNIOR.

Alega o autor na inicial de Id. n. 2308010 que é servidor público municipal desde agosto de 2009 concursado no cargo de professor, e afirma que há 08 anos não vem recebendo o adicional de tempo de serviço corretamente, diz que só recebe 6%(seis) por cento quando deveria estar recebendo 16%(dezesseis) por cento, com base na Lei dos servidores municipais.

Requereu a condenação do MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU ao pagamento das diferenças do adicional por tempo de serviço.

Em sentença ID2308066 o Juízo da Vara Única de Limoeiro do Ajuru julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo autor, condenando o referido Município a pagar ao autor em parcela única, a título de adicional por tempo de serviço, incidindo sobre seus vencimentos, 5%(cinco) por cento ao mês entre 11/10/2012 à 31/12/2012; 3%(três) por cento ao mês, quanto a competência de janeiro à agosto de 2013 e 5%(cinco) por cento ao mês quanto a competência de setembro à dezembro de 2013; 5%(cinco) por cento ao mês, quanto a competência de janeiro à agosto de 2014, e 7% ao mês quanto a competência de setembro à dezembro de 2014; 7%(sete) por cento ao mês quanto a competência de janeiro à agosto de 2015 e 6%(seis) por cento ao mês quanto a competência de setembro à dezembro de 2015; 6%(seis) por cento ao mês quanto a competência de janeiro à agosto de 2016 e 8%(oito) por cento ao mês quanto a competência de setembro à dezembro de 2016; 8%(oito) por cento ao mês quanto a competência de janeiro à agosto de 2017 e 10%(dez) por cento quanto a competência de setembro à dezembro de 2017; 16%(dezesseis) por cento quanto a competência de janeiro à agosto de 2018 e 18%(dezoito) por cento quanto a competência de setembro à dezembro de 2018; 18%(dezoito) por cento ao mês quanto a competência de janeiro a março de 2019, deduzindo-se o que foi pago a menor, à título de adicional.

Irresignado, o Município de Limoeiro do Ajuru, interpôs Recurso de Apelação (Id. n. 2308067), sustentando, em síntese, que o autor não comprovou o alegado, bem como, que á um Projeto de Lei tramitando na Câmara Municipal de Vereadores de Limoeiro do Ajuru que busca regularizar e fixar limites à gratificação por tempo de serviço paga aos servidores abarcados pela Lei Municipal nº 066/2003, para que seja obedecido os limites constitucionais, evitando ainda mais confusões e equívocos.

Assevera que o autor não requereu administrativamente sua pretensão junto a Secretaria Municipal de Educação, que é o órgão responsável e competente para apreciar o pleito ora discutido.

Subsidiariamente, requer a correção do termo inicial do adicional por tempo de serviço para a data do ajuizamento da demanda, bem como que seja obedecida a prescrição quinquenal.

Ainda, defendeu a necessária observância às disposições legais no caso de advento de leis que alterem ou limitem o adicional por tempo de serviço no Município de Limoeiro do Ajuru, bem como, não há direito adquirido a regime jurídico funcional.

Ao final, requereu o provimento do Apelo, com a consequente reforma da sentença de piso.

Foram ofertadas as contrarrazões, conforme ID 2308068.

O Ministério Público de Segundo Grau deixou de se manifestar (Id. n. ID 2320612).

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, verifica-se que o REEXAME NECESSÁRIO, é cabível segundo o Código de Processo Civil artigo 496, sujeito ao duplo grau de jurisdição. É perfeitamente adequado para ser revisado ou reexaminado quando a decisão de 1º grau envolver a Fazenda Pública, tendo o Juízo ou a parte interesse em acionar o órgão revisor, não lhe faltando, legitimidade para tanto.

In casu
, verifica-se que o recurso preenche requisitos para sua interposição, pode-se afirmar com segurança que os requisitos para o juízo de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, encontram-se preenchidos, razão pela qual conheço do presente recurso de apelação.

A questão recursal cinge-se ao cabimento ou não do recebimento do adicional de tempo de serviço e cobrança de valores retroativos.

Deixo desde já claro que não tem amparo legal o pleito do apelante.

O adicional de tempo de serviço tem sua previsão legal na Lei Muncipal n. 066/2003 que assim estabelece:

Art. 18. O profissional do magistério poderá perceber as seguintes vantagens:

III – Adicional por tempo de serviço;

§ 3º O adicional por tempo de serviço é devido na razão de 2% (dois por cento) por ano de serviço público efetivo prestado ao Município, incidindo sobre o vencimento base.

Nesse sentido, verifico que o autor é servidor público municipal efetivo, ocupando o cargo de professor desde a data de 1º de setembro de 2009, estando absolutamente correta as porcentagens estabelecidas pelo juízo de 1º grau e ao norte transcritas.

Por outro lado, o juízo
a quo
, de forma absolutamente escorreita, reconheceu a prescrição, limitando a data de 11/12/2012 o direito ao recebimento das parcelas pretéritas. Ou seja, respeitando aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação que ocorreu em data de 11/10/2017. Ou seja, foi respeitada a prescrição quinquenal.

Por outro lado, ao contrário do sustentado pelo apelante, o autor juntou Certidão de Tempo de Serviço (id. n. 2308010 – pág. 14), bem como, comprovou que as verbas
não
foram pagas em sua integralidade (Id. n. 2308010 – págs. 16/28). Já o apelante não logrou êxito em comprovar as suas evasivas alegações, não juntando no momento oportuno, nem ao menos os registros funcionais e financeiros do autor.

Em outra seara, ao contrário do sustentado pelo apelante, o autor requereu administrativamente, sua certidão de tempo de serviço e correção do seu adicional de tempo de serviço na proporção de 2% (dois por cento por ano de efetivo exercício, conforme Id. n. 2308010 – pág. 13).

Assim sendo, o apelado faz jus ao recebimento dos valores retroativos, dos meses não atingidos pela prescrição, contados até cinco anos antes da propositura da ação, devendo tal valor ser auferido em liquidação de sentença, descontados os valores já recebidos pela apelante, fazendo jus apenas pela diferença, caso tenha.

A propósito:

EMENTA: COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. RECREADORA DE CRECHE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E A PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NO PLANO DE CARGO, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO. INSTITUTOS DE NATUREZAS JURÍDICAS DIVERSAS. BASES LEGAIS INDIVIDUALIZADAS. INOCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA LEI ORGÂNICA. IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO DA RUBRICA DEVIDOS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO SOMENTE EM DETERMINADO PERÍODO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. O adicional por tempo de serviço é benefício autônomo, decorrente de norma específica, não podendo ser confundido com o acréscimo oriundo de progressões funcionais regidas por regras próprias.

2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Orgânica do Município de Belém, que prevê o adicional por tempo de serviço no art. 163, inciso XXVI, permanece em vigor mesmo diante da superveniência do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal.

3.
Provado o pagamento da verba requerida pelo agente público em determinado período, deve ser excluída a condenação com relação a ele.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00002587120148150601, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DO DESEMBARGADOR ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 20-09-2016) (TJ-PB - APL: 00002587120148150601 0000258-71.2014.815.0601, Relator: DO DESEMBARGADOR ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/09/2016, 4A CIVEL)

Portanto, comprovado os requisitos necessários a concessão do adicional ora pleiteado, impõe-se o pagamento da referida verba pelo Município de Limoeiro do Ajuru, nos termos descritos na fundamentação.

Dessa feita, conheço do Recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, em sede de reexame necessário mantenho a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 02/03/2020